Tribunal: STF
Processo: AI 170667
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356-STF.
          É inadmissível o recurso extraordinário quando o tema
constitucional suscitado não foi objeto do indispensável
prequestionamento, requisito essencial e pressuposto específico de
admissibilidade do recurso. Sua inobservância inviabiliza o acesso à
via extraordinária. Incide o óbice das Súmulas 282 e 356/STF.
          Agravo regimental a que se nega provimento.